Tribunal: TJBA
Processo: 8006883-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006883-76.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLÁVIA DAMASCENO DE SÁ Advogado(s): MARAIVAN GONCALVES ROCHA, MARAIVAN GONCALVES ROCHA SEGUNDO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. ENFERMEIRA. ESPONDILODISCOPATIA DEGENERATIVA. HÉRNIA DISCAL. PRETENSÃO AUTORAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA. LAUDO. VALIDADE. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM LIMITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006883-76.2018.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.